Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-32.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010839-32.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERLEI DA SILVA - CPF: 739.080.451-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010839-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010839-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Wanderlei da Silva

Recorrido
:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória por Danos, ajuizada em face de descontos mensais, considerados indevidos, em benefício previdenciário, sob alegação de inexistência de vínculo associativo com a parte recorrida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o termo de autorização de desconto apresentado pela recorrida é válido como prova de vínculo jurídico entre as partes; (ii) estabelecer se a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de divergência entre o endereço constante no termo de adesão e o comprovante de residência apresentado pelo autor gera dúvida razoável sobre a autenticidade do documento.

4.

A alegação de falsidade de assinatura e a ausência de outros elementos probatórios suficientes impedem o julgamento da controvérsia sem a realização de perícia grafotécnica.

5.

A complexidade fático-probatória do caso, que exige produção de prova técnica, extrapola os limites do procedimento dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 9.099/1995.

6.

O entendimento consolidado pela jurisprudência da Turma Recursal local reconhece a incompetência do Juizado Especial Cível em casos que demandam prova pericial grafotécnica para análise de fraude em assinaturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia grafotécnica para apuração de suposta fraude em assinatura afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A insuficiência de provas e a controvérsia sobre a autenticidade do documento impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 3o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1014896-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, j. 02.10.2023, DJE 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010839-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010839-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Wanderlei da Silva

Recorrido
:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Wanderlei da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos
.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres.

Sentença
(Id.

284032430

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte demandada apresentou autorização assinada de próprio punho, autorizando o desconto em seu benefício previdenciário.

Recurso Cível Inominado
(Id.
284032432
):
pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente, tendo em vista que a parte autora desconhece a assinatura constante no documento de autorização.

Contrarrazões
(Id.

284032436
): r
equer a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010839-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1010839-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Wanderlei da Silva

Recorrido
:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos,
proposta por Wanderlei da Silva
em face de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida em seu beneficiário da Previdência Social
taxas indevidas e não contratadas, sobretudo porque não constituiu vínculo associativo com a recorrida.

A instituição financeira por sua vez alega que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, apresentando como meio probatório o termo de adesão supostamente assinado pelo autor recorrente,
Id.

284032424
.

Contudo o recorrente assevera que se trata de um documento fraudulento, tendo em vista que não o assinou.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, é possível verificar que no termo de autorização do desconto apresentado pela associação sob Id. 284032424, que o endereço do autor é diferente do comprovante de endereço juntado pelo recorrido, Id.
284032406
.

Dessa forma, existindo elementos que corroboram a alegação de fraude no contrato celebrado, faz-se necessário
exame grafotécnico
, a fim de verificar a autenticidade da assinatura do autor.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes. Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios. (N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

No mesmo sentido,
é a CONCLUSÃO N.o 9, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, em 1o/10/2024:

CONCLUSÃO N.o 9 – FRAUDE DE ASSINATURA. ENUNCIADO 22/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Ressalte-se que, embora quando haja semelhança de assinaturas, somada a outros elementos de prova, possa, em tese, autorizar o reconhecimento da relação jurídica, tal situação não se verifica no presente caso.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial é de maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3o da Lei 9.099/95, pois o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...)

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para o julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência
ANULO A SENTENÇA PROLATADA
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025